Tribunal: CARF
Processo: 13976.720144/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.720144/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.113 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
DAMAS E DAMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
CRÉDITO
RECONHECIDO
EM
PROCESSO
DE
RESTITUIÇÃO.
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÃO.
FORMA
PRESCRITA
NA
LEGISLAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão, a qual será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.720144/2018-38
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.720144/2018-38

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-105.978,
de 28 de fevereiro de 2019, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 37/46).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 5), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2019, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”). Conforme constante do Anexo Único ao referido Ato (fl. 6), a exclusão foi
motivada por dois débitos, nos valores de R$ 26.139,24 e R$ 4.158,94, correspondentes,
respectivamente, às inscrições em Dívida Ativa da União no 90416013575 e 90417001742.
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual se limita a sustentar que os referidos débitos estariam “com pedido de compensação
favorável conforme despacho decisório 077/2016 processo 13976.720229/2014-92”.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que os débitos que motivaram a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional se encontravam exigíveis após o prazo de
regularização previsto na legislação, conforme provas juntadas aos autos.
Com relação ao processo administrativo no 13976.720229/2014-92, esclarece-se
que se originou de pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente no âmbito do
parcelamento instituído pela Lei no 12.996, de 2014. Afirma-se, na decisão, ainda, que, ainda que
o crédito pleiteado naqueles autos tenha sido reconhecido e possa vir a ser utilizado em
compensação de ofício dos débitos que motivaram a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, o mero reconhecimento do direito creditório não implica a extinção ou suspensão da
exigibilidade dos referidos débitos.
Foi mantida, portanto, a exclusão.
A decisão está dispensada de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 51/52, no qual a Recorrente reitera as alegações trazidas na Impugnação e pleiteia a
compensação do crédito a que faria jus com os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples
Nacional.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.720144/2018-38

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 19 de
março de 2019 (fl. 54), tendo apresentado seu Recurso Voluntário apenas três dias depois, em 22
de março daquele ano (fl. 51), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é subscrito pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A questão em discussão nos autos está relacionada aos arts. 17, inciso V, 29,
inciso I, e 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Da conjugação dos referidos dispositivos, observa-se que a pessoa jurídica que
possua débitos “com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa” está impedida de recolher os tributos segundo a sistemática do Simples
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.720144/2018-38

Nacional, de modo que a sua adesão à referida sistemática está vedada e, caso já seja optante,
deve, obrigatoriamente, comunicar a sua exclusão, sob pena de ser excluída de ofício pela
Administração Tributária, com os efeitos previsto no art. 31, inciso IV, da mesma Norma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso dos autos, o Ato Declaratório Executivo de fls. 5/6 aponta, em seu Anexo
Único, a existência de débitos sob responsabilidade da Recorrente cuja exigibilidade não estava
suspensa. Por tal razão, foi promovida a sua exclusão de ofício, a partir de 1o de janeiro de 2019.
A inexistência dos referidos débitos naquele instante, ou a sua regularização
dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006
(acima transcrito), jamais foram alegadas pela Recorrente.
A única alegação da Recorrente diz respeito à existência de crédito em seu favor
reconhecido no âmbito do processo administrativo no 13976.720229/2014-92, o qual seria
suficiente para extinguir por compensação os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples
Nacional.
A decisão recorrida é irretocável, quando afirma que “ainda que tal restituição
possa vir a ser utilizada na compensação de ofício de débitos do interessado, o reconhecimento
do sobredito direito creditório não implica a extinção nem a suspensão da exigibilidade dos
débitos que deram causa à exclusão”.
De fato, os extratos de consulta aos sistemas informatizados juntados aos autos
atesta, indubitavelmente, que os débitos apontados no Ato Declaratório de exclusão se
encontravam exigíveis após o prazo previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de
2006.
Cabia à Recorrente ter realizado, até o final do referido prazo, a compensação do
crédito que lhe foi reconhecido desde 2016, no âmbito do citado processo administrativo (se é
que já não o utilizou em alguma compensação ou que já não houve a sua utilização na
compensação de ofício de outros créditos tributários).
Não tendo havido a extinção ou a suspensão da exigibilidade dos débitos
apontados no ADE, não há como se afastar que a Recorrente incorria em hipótese de exclusão,
devendo ser mantida a decisão recorrida.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13976.720144/2018-38

O presente processo, por outro lado, não pode servir de meio para a compensação
dos referidos débitos, o que deve ser realizado na forma prescrita no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, por meio de Declaração de Compensação.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital